Tribunal: TJDFT
Processo: 0717709-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
BEM DE FAMÍLIA. PENHORA SOBRE A RENDA DE ALUGUEL DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. STJ 486.
1. O único imóvel residencial do devedor, ainda que esteja locado a terceiros é impenhorável (STJ 486).
2. Se não infirmada por provas contrárias, há prevalência da presunção veracidade de que a renda de aluguel proveniente do único bem devedor destina-se à subsistência de sua família.